Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE CONSUMO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. COMPRA COTA DE CONSÓRCIO. PAGAMENTOS POR BOLETOS. PRESTAÇÕES E LANÇO. PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. OCORRÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Deve-se reconhecer a existência de relação de consumo entre administradora de consórcios e adquirente de cota para aquisição de veículo.
2. O contrato de adesão em consórcio não depende de formalidade especial para comprovar sua existência. Negativa incompatível com o conjunto probatório, cheia de contradições e contrariando o entendimento perceptível pelo homem médio não pode prevalecer para declarar inexistência de relação jurídica e dívida, máxime quando esta foi paga mensalmente, utilizando grande quantidade de boletos inclusive para recolhimento de lanço de valor bem elevado.
3. A parte que pleiteia conscientemente em juízo quantia bem superior à que pagou e postula também danos morais por inscrição em banco de proteção ao crédito alegada como indevida, mas que não ocorreu, incorre em litigância de má-fé, sendo cabível aplicação de multa arbitrada sobre o valor da causa devidamente atualizado.
4. A parte ré não pode ser apenada por não trazer documentos aos autos, quando os juntados pelo autor são suficientes para comprovar como os fatos ocorreram, infirmando as alegações deste que tentou, com dolo, enganar os sujeitos do processo.
5. A má-fé, quando comprovada, impõe aplicação de multa, cujo percentual será definido pelo juiz com base no valor da causa devidamente atualizado, sendo a quantia revertida em favor da parte contrária.
6. Se não há comprovação do fato que a parte indica como suporte para seu pedido de danos morais, deve ser repelida sua pretensão.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Apelação da ré conhecida e provida.